Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-26.2024.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700329-26.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONTINA DE JESUS ALVES APELADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Leontina de Jesus Alves contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos proposta por ela contra Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados. A apelante narrou na petição inicial que contraiu débitos com a empresa Brasil Telecom em 2003 no valor de R$ 1.385,10 (um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dez centavos). Informou que a dívida foi posteriormente cedida à apelada. Afirmou que nos últimos anos passou a receber ligações desta, bem como teve seu nome inscrito em plataforma de negociação, com o objetivo de cobrar o pagamento da obrigação. Destacou que jamais firmou contrato com a apelada. Ressaltou que em razão das constantes cobranças do débito prescrito objetiva a declaração de inexigibilidade da obrigação para que as mencionadas cobranças cessem e a dívida seja retirada das plataformas de proteção ao crédito (id 57588633 e 57588642). Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O pedido formulado na ação foi o reconhecimento da inexigibilidade da dívida, inclusive extrajudicialmente, em decorrência da prescrição. O Juízo de Primeiro Grau determinou diversas emendas à petição inicial. Uma das determinações consistia na manifestação quanto ao interesse processual na demanda (id 57588640). A apelante apresentou emenda da petição inicial (id 57588642). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame do mérito nos termos dos arts. 330, inc. III, e 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (id 57588649). A apelante afirma que a prescrição obsta o direito da apelada de cobrar as dívidas, seja de forma judicial ou extrajudicial. Ressalta que a sentença confunde declaração de inexigibilidade do débito com declaração de inexistência da dívida. Sustenta que o provimento judicial é necessário para que o débito seja reconhecido como inexigível. Alega que a inserção do nome do consumidor em plataforma de cobrança configura meio coercitivo e abusivo de cobrança indevida. Frisa que o débito cobrado teve vencimento no ano de 2003 (id 57588651). Pede o conhecimento e o provimento da apelação para reformar a sentença a fim de declarar a dívida inexigível. O Juízo de Primeiro Grau manteve a sentença (id 57588657). A apelada foi citada e apresentou contrarrazões (id 57589310). A apelante foi intimada para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, porém deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 57828631 e 58329590). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal. Deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. A apelação foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal e não há notícias nos autos de que a apelante seja beneficiária da gratuidade da justiça (id 57588651). Ela foi devidamente intimada para recolher o preparo recursal em conformidade com o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Contudo, deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 57828631 e 58329590). A apelação somente poderia ser conhecida se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Não demonstrado o recolhimento do preparo de forma tempestiva, reputa-se deserto o recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 8.892,50 (oito mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, haja vista que a apelada foi citada e apresentou contrarrazões. Friso que não houve condenação nem proveito econômico obtido e o valor da causa é muito baixo (R$ 1.385,10 – um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dez centavos). A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) recomenda o valor mínimo de vinte e cinco (25) Unidades Referenciais de Honorários (URH) para ação de jurisdição contenciosa. O valor da Unidade Referencial de Honorários (URH) em fevereiro de 2024, data em que a sentença foi publicada, era de R$ 355,70 (trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos).[1] Majoro os honorários advocatícios de sucumbência nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil para R$ 9.392,50 (nove mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos). Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Unidade Referencial de Honorários (URH). Disponível em: https://oabdf.org.br/urh/. Acesso em: 24.4.2024.